Tribunal: TJDFT
Processo: 0703280-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO FEITO PARA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ADEQUAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO E DO VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA E JURISPRUDÊNCIA MODERNA DO STJ.
1. A jurisprudência unívoca orientava no sentido de que, na conversão da ação busca e apreensão em alienação fiduciária para a ação de depósito, deveria prevalecer para fins de débito exequendo a menor quantia entre o valor de mercado do bem objeto da ação e a soma das parcelas vencidas e vincendas do contrato, o que refletiria no valor da causa.
2. Com a redação dada pela Lei n. 13.043/2014 ao art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, ensejando a conversão da ação de busca e apreensão para a ação de execução, que poderia ser ajuizada diretamente para penhora de bens do devedor suficientes à satisfação integral do crédito, nos termos do art. 5o do Decreto-Lei n. 911/69, conferiu-se proteção ao valor estampado no próprio título executivo, ou seja, o valor executado diz respeito às parcelas vencidas e vincendas. Logo, descabe limitar a execução ao equivalente valor do bem em dinheiro, consoante o valor do veículo na Tabela FIPE, pois isso imporia a propositura de outra ação pelo credor a fim de receber o saldo remanescente.
3. Agravo conhecido e provido.